Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução na qual deferida a penhora de imóvel e determinada a expedição de Carta Precatória ao Tribunal de Justiça de São Paulo para avaliação do imóvel no Juízo deprecado. Em 26/7/2022, juntada aos autos a carta precatória cumprida, instruída com o Auto de Avaliação do imóvel registrado e certidão do Oficial de Justiça que cumpriu a determinação de avaliação.
2. Como bem destacado na decisão agravada, o executado em sua impugnação “limitou-se a apontar que o oficial de justiça não seria expert. Não traz aos autos qualquer indicativo de preços divergentes em imóveis semelhantes na mesma região”.
3. Depreende-se do artigo 873 do Código de Processo Civil que, realizada a avaliação do bem penhorado, nova avaliação por iniciativa das partes só será admitida em duas hipóteses: qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, erro na avaliação ou dolo do avaliador; ou se se verificar, posteriormente à avaliação, ter havido majoração ou diminuição no valor do bem. 3.1. No caso dos autos, a avaliação foi feita Oficial de Justiça, que é a regra estampada no CPC (art. 870), só afastada quando se é exigido conhecimento específico, hipótese na qual o juiz nomeará avaliador.
4. Os agravantes não apontaram qualquer irregularidade apta a infirmar o valor indicado pelo Oficial de Justiça Avaliador, nem mesmo indicaram qualquer discrepância entre o valor da avaliação e os valores dos imóveis na região. 4.1. Assim, a só alegação de que a avaliação deveria ter sido realizada por profissional credenciado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação e afastar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública e não pode ser substituída por outra por mera liberalidade da parte.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.